Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701360-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, CELSO HASHISAKA JUNIOR APELADO: MAC AMARAL CARTAXO APELANTE: REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF) DESPACHO Intimem-se os apelantes a se manifestarem a respeito das alegações de descumprimento do comando sentencial apontadas pelo apelado no ID. 55632010. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024 19:52:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora